Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de mútuo bancário. Desconto em conta corrente. Autorização expressa. Limitação de descontos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de limitação dos descontos incidentes sobre a conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema no 1.085, do colendo STJ.
III. Razões de decidir
3. Se a cláusula contratual autorizou expressamente os descontos em conta corrente, afasta-se a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização.
4. No entendimento manifestado pelo STJ, a Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento apenas quando não houver autorização prévia reconhecida.
5. O contrato de mútuo com débito em conta corrente não se confunde com consignação em folha de pagamento, não se aplicando o limite de 30% previsto no Tema no 1.085, do colendo STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.209.847/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/6/2023; TJDFT, Acórdão 1989688, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/4/2025; TJDFT, Acórdão 2013944, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/6/2025.